Tribunal: STF
Processo: ARE 1358262
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PENSÃO — COMPLEMENTAÇÃO — FEPASA — A pensão por morte deverá corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (CF, art. 40, § 71) —Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal —A redação dada pela EC n° 41/03 não significa que houve a repristinação da norma que limitava a pensão a 80% dos proventos do instituidor do benefício — Aplicação da aludida Emenda que não possui efeito prático na espécie, vez que as pensões não atingém o teto da Previdência. Remessa necessária e recurso de apelação improvidos”. (pág. 2 do documento eletrônico 4)



    Tendo em vista o julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 398 da sistemática de Repercussão Geral), da minha relatoria, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (pág. 17 do documento eletrônico 7).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II do Código de Processo Civil. PENSÃO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. Lei infraconstitucional que limitou a complementação da pensão. Acórdão que entendeu incabível a redução, vez que a redação dada ao § 7°, do artigo 40 pela Emenda Constitucional n° 41/03, não ensejou a repristinação da norma que limitava as pensões a 80% da remuneração do instituidor do benefício. Proventos de aposentadoria que não ultrapassam o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Repercussão Geral - Tema 396, que não se revela apta a ensejar a modificação do julgado. Manutenção do v. acórdão”. (Documento eletrônico 8) 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 40, caput e §§ 7° e 3° (§ 3° com redação conferida pela EMC 20/1998 e § 7°com a redação conferida pela EMC 41/2003), da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, observo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão:



    “A Constituição Federal adota a expressão servidor público para designar todas as pessoas que prestam serviços a Administração Pública, com vínculo empregatício, incluídos os estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Não havendo distinção na norma constitucional, entende-se que o benefício da pensão por morte, previsto no antigo parágrafo 5° do artigo 40, hoje constante do parágrafo 7°, conforme redação trazida pela Emenda Constitucional n° 41/03, estende-se aos pensionistas de servidores falecidos da empresa FEPASA, incorporada pela Rede Ferroviária Federal. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, que independe da instituição do regime jurídico único. 



    O benefício da pensão por morte, na forma, prevista, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, sendo de eficácia imediata e não dependendo de complementação. O limite estabelecido pelo teto dos benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela que exceder a esse limite, não prejudica o direito das autoras, vez que as suas pensões não atingem aquele valor. 



    Não se cuida, no caso, de criação ou majoração de vencimentos, proventos ou pensões. A garantia da integralidade do benefício por morte acha-se expressa na Carta Magna de 1988, não ocorrendo, pois, afronta ao artigo 195, § 5°, da Constituição Federal e ao princípio da legalidade”. (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 4).



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário, fazendo jus seus dependentes à integralidade da pensão por morte. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: AI 244.972-AgR, Rel. Min. Moreira Alves; RE 237.049-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; RE 211.984-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ARE 953268-Arg/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 998.401 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EX-SERVIDORES DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. PENSÃO INTEGRAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º) DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. Orientação de ambas as Turmas deste Tribunal no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 



    2. Recebimento de pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à luz do auto-aplicável art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição do Brasil, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CB/88. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 548.235 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 884.241/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator